Tribunal: TJPA
Processo: 0045544-83.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0045544-83.2015.8.14.0401

APELANTE: JADERSON CARVALHO DE ABREU, EDER BATISTA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0045544-83.2015.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

1º APELANTE: JADERSON CARVALHO DE ABREU

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

2º APELANTE: EDER BATISTA RODRIGUES

ADVOGADO PARTICULAR: AMIRALDO PARDAUIL, OAB/PA 7.158

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS 157, §2º, I E II C/C 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DE EDER BATISTA RODRIGUES

1.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA:

- DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE (CONDUTA SOCIAL). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

- DA PREVALÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DESPROPORCIONAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, O MAGISTRADO ENTENDEU QUE A ATENUANTE DE MENORIDADE E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEVERIAM SER COMPENSADAS, SENDO A REINCIDÊNCIA PREPONDERANTE A CONFISSÃO, AGRAVANDO A PENA.
ANALISANDO A SENTENÇA GUERREADA, VERIFICO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA A SITUAÇÃO, POIS QUE O MAGISTRADO RECORRIDO, BEM EMBASOU SEUS ARGUMENTOS, REFERINDO QUE A QUESTÃO JÁ FOI DEBATIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ (TEMA 585), ESCLARECENDO QUE, TRATANDO-SE DE RÉU MULTIRREINCIDENTE DEVE SER RECONHECIDA A PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, I, DO CÓDIGO PENAL, SENDO ADMISSÍVEL A SUA COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EM ESTRITO ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE.

-

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

- DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MALÉFICA AO ACUSADO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PREJUDICADO.
O APELANTE BEM COMO SEU COMPARSA FORAM REGULARMENTE PROCESSADOS E CONDENADOS COMO INCURSO NOS TIPOS PENAIS VIGENTES À ÉPOCA DA PRÁTICA DOS FATOS, QUANDO AINDA EM VIGOR O ARTIGO 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL, O QUAL DISPÕE A CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SENDO TAL FATO RECONHECIDO NA PRÓPRIA SENTENÇA, LOGO, NÃO HÁ O QUE SE DISCUTIR ACERCA DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MALÉFICA AO ACUSADO.

RECURSO DE JADERSON CARVALHO DE ABREU

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. É SABIDO QUE O DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE ATUA NA PRISÃO É MEIO IDÔNEO DE PROVA A EMBASAR A CONDENAÇÃO, DESDE QUE PRESTADO EM JUÍZO, ALÉM DE QUE TAL ATO TEM FÉ PÚBLICA, EIS QUE PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. POLICIAIS QUE IDENTIFICARAM O ACUSADO, BEM COMO CONFIRMARAM EM JUÍZO QUE A VÍTIMA O RECONHECEU QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.

Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo as Penas dos apelantes JADERSON CARVALHO DE ABREU em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, e, EDER BATISTA RODRIGUES em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em Regime Fechado, além de 173 (cento e setenta e três) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de junho de 2022 e término no dia 22 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
JADERSON CARVALHO DE ABREU
por intermédio da Defensoria Pública, e,
EDER BATISTA RODRIGUES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 318/331) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 15 dias-multa, e, à pena de 08 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime Fechado, além de 173 dias-multa, respectivamente.

Narrou à denúncia
(fls. 154/159, ID nº 7981483), em síntese,
que os d
enunciados cometeram dois roubos no dia 13/09/2015, em continuidade delitiva. Descreve-se que por volta de 21h00 policiais militares foram informados sobre um roubo contra uma jovem, cometido por dois criminosos trafegando em um veículo Siena/Branco/Táxi, placa nº NSK-7004.

Os policiais militares, então, seguiram na direção apontada e, ao localizarem o veículo ocupado pelos denunciados, detiveram-no, e, durante a busca, encontraram uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 com numeração raspada, com 5 cartuchos intactos no tambor, e em revista pessoal apreenderam um aparelho celular e uma aliança de ouro.

A vítima Rafaela Oliveira Souza se deslocou até o local e reconheceu os denunciados como os autores do roubo, assim como seus pertences, o aparelho celular e a aliança. Já na delegacia, os denunciados foram reconhecidos por Bruna Karoliny Martins da Silva e Márcio Oliveira da Chaga como os autores de um roubo, com emprego de arma de fogo, dos quais foram vítimas momentos antes.

A respectiva res furtiva não foi encontrada, tendo os denunciado alegado que a teriam despachado durante a perseguição policial.

Descreve-se que a vítima Rafaela foi abordada por EDER BATISTA RODRIGUES, que saiu do interior do táxi dirigido por JADERSON CARVALHO DE ABREU e, com emprego da arma de fogo e proferindo ameaças à vítima, exigiu que ela entregasse seu aparelho celular, golpeando-a com uma coronhada na cabeça diante de sua recusa, quando conseguiu realizar a subtração de seus pertences, empreendendo fuga em seguida. Já o roubo contra Bruna Karoliny e Marcio Oliveira teria ocorrido naquele mesmo dia, momentos antes, com ambos os denunciados saindo do táxi, os quais, com emprego de arma de fogo e graves ameaças, subtraíram da primeira um cordão de ouro e uma aliança de ouro e de Márcio um cordão de ouro e um aparelho celular.

Por fim, relata-se que os denunciados confessaram ambos os crimes perante a autoridade policial, com uso de arma de fogo e na condução do táxi. Por essa razão os acusados foram denunciados pelos delitos descritos nos artigos 157, §2º, I e II c/c 71, ambos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 338/340, ID nº 7981498), o recorrente EDER BATISTA RODRIGUES pugnou pela reforma na dosimetria da pena, no que tange ao direcionamento da
pena-base ao mínimo legal
, bem como a
prevalência da atenuante da confissão sobre a reincidência
, da
exclusão da pena de multa
, em razão da condição financeira do réu, e, por fim, pela
irretroatividade da lei penal maléfica ao acusado em razão da aplicação da majorante do emprego de arma de fogo
.

Em razões recursais
(fls. 361/370, ID nº 7981500), o recorrente JADERSON CARVALHO DE ABREU pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas, suscitando o princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 372/378, ID nº 7981500), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 387/397, ID nº 8245452), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Os presentes recursos de Apelação objetivam a reforma da sentença penal condenatória, postulando as defesas pela absolvição por insuficiência de provas, bem como pela revisão na dosimetria da pena.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

RECURSO DE EDER BATISTA RODRIGUES

1.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA:

- DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

Primeiramente a Defesa requer a reanálise da dosimetria da pena-base, uma vez que não foi fixada de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a conduta social.

Sobre a conduta social, merece ser mantida a decisão, haja vista que caracterizou-se desajustada, revelada pela sentença penal condenatória cujo fato e trânsito em julgado se deram posteriormente ao aqui apurado (processo de conhecimento de nº 0000152-39.2016.8.14.0061 – Vara Criminal de Tucuruí/PA), o que denota uma permanente e atual falta de respeitabilidade e falha de adaptação em relação ao meio social.

Considerando que o crime de estupro de vulnerável é apenado com reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 09 (nove) meses
acima do patamar mínimo, quando a conduta social do réu valora em seu desfavor, justificando-se, portanto, a fixação da sanção um pouco acima do mínimo, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENA-BASE – FIXAÇÃO – MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
. Sendo negativa circunstância judicial, cabível é a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
(STF – HC: 1978 45 SE 0048017-46.2021.1.00.0000, Relator: Marco Aurélio, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 24/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 157 DO CPB – RECURSO DA DEFESA - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE HABILITARAM O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO EX VI SÚMULA 23 DO TJPA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – PLAUSIBILIDADE - ERRO MATERIAL OPERADO NO CÁLCULO DAS PENAS NA SEGUNDA E TERCEIRA FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO. NECESSÁRIO A RETIFICAÇÃO DO EQUÍVOCO COM READEQUAÇÃO DA PENA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
.

I – No tocante ao afastamento das circunstâncias judiciais, observou-se que a sentença não utilizou argumentos genéricos, pelo contrário, apoiou-se nos fatos contidos no acervo para justificar o incremento da pena base. Inobstante a ausência de primor, cumpriu seu mister, não havendo motivos para qualquer reparo, uma vez que não se deve confundir ausência de fundamentação com fundamentação suscinta. Precedente do STJ. (...)
(TJ-PA, Acórdão nº 8749342, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 21/03/2022, Publicado em 30/03/2022).

Assim, mantenho a pena-base do apelante tal como posto na sentença (04 anos e 09 meses de reclusão).

- DA PREVALÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Ademais, a defesa alega que o magistrado
a quo
, deixou de aplicar a atenuante referente a confissão espontânea do crime, em virtude da multirreincidência do réu, adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Consta da sentença que o Juiz considerou a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, do Código Penal, todavia, a agravante da reincidência deveria prevalecer em face do recorrente possuir duas sentenças condenatórias transitadas em julgado ao tempo do crime, sendo a multirreincidência preponderante sobre a atenuante da confissão, devido o artigo 67, do Código Penal,
in verbis:

Art. 67
- No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado entendeu que
a atenuante de menoridade e a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP,
deveriam ser compensadas, sendo a reincidência preponderante a c
onfissão
,
agravando a pena. Transcrevo a seguir o trecho da sentença referente à
análise da segunda parte da dosagem da pena:

“Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, bem como, a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que possuía duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado ao tempo do crime, conforme se afere da execução criminal de nº 0019917-54.2004.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), no âmbito da qual as penas respectivas, relativas aos processos nº 0007256-94.2003.8.14.0401 (antiga 11ª Vara Penal de Belém, atual 1º Vara Criminal de Belém) e 0003358-74.2007.8.14.0401 (antiga 6ª Vara Penal de Belém, atual 5º Vara Criminal de Belém), foram extintas no ano de 2015, motivo pelo qual, considerando as duas sentenças condenatórias, sendo a reincidência preponderante sobre a confissão, nos termos do art. 67 do CPB, aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Como dito alhures, friso que a agravante da reincidência foi preponderante sobre a atenuante da confissão na presente hipótese, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Cumpre destacar que existe discussão acerca desta preponderância. Há quem afirme que a confissão é fato posterior ao crime, o qual, portanto, não se enquadraria na personalidade do agente, raciocínio pelo qual este magistrado não exclui no todo. Deve-se, contudo, ao meu entender, avaliar-se o caso concreto.

Naquela hipótese em que a confissão é feita com efetivo arrependimento do delito, penso ser cabível a compensação entre as duas circunstâncias, pelo fato de que, no caso, a confissão não ficou limitada a ato posterior ao crime, mas demonstrou, também, a personalidade do agente, de ser capaz de reconhecer seus próprios erros e demonstrar interesse em não mais cometê-los. Situação hipotética diferente daquela em que existe a confissão, contudo sem demonstração de arrependimento, não havendo, portanto, menção na confissão à personalidade do agente, podendo, inclusive, demonstrar uma personalidade negativa. Nesta hipótese, penso que a agravante da reincidência deve ser preponderante sobre a confissão, pois, como dito, não há resquício de boa personalidade nela.

O caso dos autos se enquadra na segunda hipótese, tendo em vista não ter o denunciado convencido com sua resposta de que estaria arrependido. O denunciado se restringiu a afirmar que está arrependido, não tendo sequer explicado as razões para tanto, o que não permite concluir por uma personalidade positiva”.

Analisando a sentença guerreada, verifico que não há que se falar em ausência de fundamentação adequada a situação, pois que o magistrado recorrido, bem embasou seus argumentos, referindo que a questão já foi debatida em sede de recurso repetitivo pelo STJ, que sumulou a matéria, dizendo: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência” (Tema 585).

Sobre o assunto segue entendimento jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (...)
(STJ – AgRg no HC: 674763 SP 2021/0189508-9, Relator: Ministro Olindo Menezes, Data de Julgamento: 08/02/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: 15/02/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/3. MULTIRREINCIDÊNCIA. TRÊS CONDENAÇÕES. PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. A multirreincidência impede, ainda, a compensação integral com a confissão espontânea. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC: 708024 SC 2021/0373666-0, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 08/02/2022, Quinta Turma, Data de Publicação: 15/02/2022).

Nesse sentido, não há que se falar em descumprimento por parte do magistrado da correta compensação entre multirreincidência e confissão, necessárias para fixação da pena, garantindo assim, que a mesma seja justa, legal e proporcional ao crime praticado. Nesse sentido também se manifesta a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – MITIGAÇÃO – CABIMENTO – COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO MULTIRREINCIDENTE
. (...) – A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devem, em regra, ser compensadas. Todavia. Possuindo o acusado múltiplas condenações definitivas aptas a ensejar a reincidência e, tendo sido apenas uma utilizada na sentença a título de maus antecedentes, devem as outras serem consideradas na segunda fase de aplicação da pena, uma para ser compensada com a confissão e as remanescentes para agravar a reprimenda.
(TJ-MG – APR: 10694210004172001, Três Pontas, Relator: José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2022).

Diante dos argumentos expostos, aliada a consistente fundamentação da sentença combatida, tal tese deve ser rechaçada.

-

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho os requerimentos da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO
. (...) 5 – A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (...)
(TJ-GO – APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1ª Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019).

- DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MALÉFICA AO ACUSADO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A Defesa alega que a majorante do emprego de

arma de fogo, introduzida pela Lei nº 13.654/2018 e disposta do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, não pode retroagir para agravar a pena do réu, pois estabeleceu o aumento de pena, tendo sua vigência se iniciado após os fatos, que ocorreram em 2015.

Incabível o pleito da Defesa, por restar prejudicado, porquanto o objeto de seu pleito já se encontra plenamente justificado nos autos, motivo pelo qual tal argumentação não encontra amparo no processo em questão.

O apelante bem como seu comparsa foram regularmente processados e condenados como incurso nos tipos penais vigentes à época da prática dos fatos, quando ainda em vigor o artigo 157, §2º, I, do Código Penal, o qual dispõe a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, sendo tal fato reconhecido na própria sentença, logo, não há o que se discutir acerca da irretroatividade da lei penal maléfica ao acusado.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

RECURSO DE JADERSON CARVALHO DE ABREU

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa do apelante pugna por sua absolvição, em decorrência da falta de provas que demonstrasse a sua autoria e materialidade do delito, alegando que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou o crime, nenhuma vítima compareceu em juízo para prestar depoimento, e que não foi efetuado o procedimento de reconhecimento nos termos do artigo 226, bem como, que não foram arroladas testemunhas que teriam presenciado o crime e, por fim, que a absolvição teria que se impor pelo princípio do
in dubio pro reo.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
e
autoria
delitiva não restaram dúvidas quanto às suas comprovações, seja pelo Boletim de Ocorrência Policial, bem como pela prova testemunhal colhida na fase inquisitorial e confirmadas em juízo.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados em Juízo, todos compromissados na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante violência e grave ameaça, subtraiu os pertences da vítima. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos da testemunha RAFAEL DA SILVA DE SOUZA, na condição de policial militar,
in verbis:

QUE a guarnição foi comunicada por um popular sobre o crime e durante a abordagem do veículo indicado encontraram a arma de fogo escondida e a res furtiva, incluindo o aparelho celular. QUE reconheceu os denunciados durante a audiência. QUE a vítima foi até o local e reconheceu os denunciados, confirmando que foi empregada uma arma de fogo durante o crime. QUE o casal afirmou que os denunciados seriam os autores do roubo do qual foram vítimas, tendo aqueles informado que se desfizeram de seus pertences em um canal durante a fuga. QUE o táxi pertencia ao genitor do denunciado de camisa azul durante a audiência.

O acusado EDER BATISTA RODRIGUES confessou a autoria do delito, ratificando que portava a arma de fogo, que possuía as munições intactas.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. É cabível a condenação criminal quando o conjunto probatório se revela consistente, harmônico e detalhado quanto à materialidade dos fatos imputados e sua autoria. Revelado que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de violência, o aparelho celular da vítima, resta tipificado o crime do art. 157, caput, do Código Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 191204120188090044, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/09/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2841 de 01/10/2019).

É sabido ainda que o depoimento de policiais que atuam na prisão é meio idôneo de prova a embasar a condenação, desde que prestados em juízo, além de que tal ato tem fé pública, eis que praticado por agente público. Nesse sentido: 2017.01667538-75, 174.173, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, AgRg, no AREsp 1162784/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 14/12/2017.

Ademais, embora as vítimas não tenham comparecido em Juízo, seus depoimentos em fase inquisitorial estão em consonância com as demais provas, produzidas no crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, podem ser utilizados para manter a condenação do apelante. Nesse sentido; AgRg no HC 385.358/SC, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra as vítimas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado em participar do assalto contra as vítimas.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Comprovadas, quantum satis, a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, descabe a alegação de insuficiência de prova, impondo-se a manutenção da decisão condenatória. 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando respaldada pelas demais provas dos autos. 3.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é meio idôneo para a formação do édito condenatório, sobretudo quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Apelo conhecido e improvido.
(TJ-MA - APR: 00033882520188100001 MA 0023892019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/05/2019).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado, na companhia de outro indivíduo praticaram os assaltos. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos e, no mérito, nego provimento às pretensões recursais, m
antendo as Penas dos apelantes JADERSON CARVALHO DE ABREU em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, e, EDER BATISTA RODRIGUES em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em Regime Fechado, além de 173 (cento e setenta e três) dias-multa.

É como voto.

Belém, 23/06/2022